Tribunal: TCU
Processo: 035.796/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de pensão civil de ex-servidores do Comando da Marinha, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, e no que ficou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553/RS, em: 9.1. arquivar o presente processo, haja vista o registro tácito do ato de interesse da sra. Rita de Cássia dos Santos Chaves, não mais passível de alteração, e o registro dos demais atos constantes dos autos, procedidos pelo Acórdão 13869/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Comando da Marinha.